Tribunal: TJDFT
Processo: 0727728-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPOSSE. CASAL. DIVÓRCIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PARTILHA E EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO FORMADO. POSSIBILIDADE. ALCANCE LIMITADO DA PARTILHA E DA ALIENAÇÃO. IMÓVEL INDIVISO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTIVO. FÓRMULA. POSSE INCONTROVERSA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. RESOLUÇÃO. AQUISIÇÃO PELO COMPOSSUIDOR DA COTA-PARTE DO OUTRO CONDÔMINO. DIREITO DE PREFERÊNCIA EXERCIDO. MONTANTE. DEPÓSITO JUDICIAL. METADE DO VALOR CORRESPONDENTE AOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES INCIDENTES SOBRE O BEM. CORRESPONDÊNCIA À QUOTA PARTE DA EX-CONSORTE. VALOR ESCORREITO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A CADA COMPOSSUIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA EFETIVADA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO ANTERIOR. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. VALOR DEPOSITADO. MANUTENÇÃO. RECONVENÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM UTILIZADO COM EXCLUSIVIDADE PELO EX-CÔNJUGE. INOCORRÊNCIA. RESIDÊNCIAS INDIVIDUALIZADAS. POSSE NÃO EXERCIDA POR OPÇÃO DA EX-CONSORTE. FALTA DE CONDIÇÕES PARA HABITAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO.
1. Havendo, como consectário de partilha realizada no ambiente de ação de divórcio, a formação de condomínio sobre os direitos possessórios inerentes a imóvel indiviso, não interessando aos condôminos sua preservação, deve ser extinta a relação material subjacente no molde legalmente estabelecido, ou seja, mediante alienação judicial dos direitos controvertidos (CPC, art. 730), assegurado o direito de preferência resguardado aos condôminos, conforme preceitua o legislador de direito material (CC, art. 1.320).
2. Uma vez instituído condomínio, ainda que pela partilha de direitos incidentes sobre bens imóveis pertencentes ao casal decretada por ocasião do divórcio, é lícito aos insertos na relação jurídica material exercitar o direito potestativo direcionado ao desfazimento do vínculo entre eles existente, e essa pretensão, nomeadamente de natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa, realizar-se-á pela divisão do bem, acaso cuide-se de bem passível de desmembramento (CC, art. 87), pela adjudicação ou alienação judicial, na hipótese de bens indivisíveis, caso não haja acordo entre as partes (CC, art. 1.322).
3. Exercitado pelo compossuidor o direito de preferência que lhe fora assegurado, consoante o regramento legalmente estabelecido, com a adjudicação dos direitos incidentes sobre o bem indiviso detido em condomínio, que foram anteriormente partilhados, e o depósito do correspondente em compasso com a avaliação havida, alcançando o correspondente à quota-parte da ex-consorte, estabelecido em 50% (cinquenta por cento) dos direitos possessórios do imóvel segundo a partilha anteriormente decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada, não comportam a divisão e a avaliação nova deliberação.
4. Instituída composse sobre imóvel indiviso por ocasião da decretação do divórcio dos compossuidores, sobressai que ao compossuidor que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao exercício da posse do imóvel comum pelo outro condômino que o ocupa e que dele frui com exclusividade, sendo essa obrigação decorrente da responsabilidade que cada copossuidor detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, consoante dispõe o art. 1.214 do Código Civil.
5. Conquanto resguardado ao condômino privado do uso do bem o direito de postular indenização em razão do uso exclusivo da coisa comum pelo outro compossuidor, evidenciada a preservação do direito da compossuidora de fruir do bem estabelecido em composse, por sobejarem residências independentes na mesma área, tendo a casa, cuja posse indireta era exercida pela ex-consorte, permanecido à sua disposição, sem que dela tenha fruído, não subsiste o fato gerador da obrigação indenizatória, que estava fiado na subsistência da fruição, com exclusividade, da coisa indivisa comum.
6. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor ou reconvinte o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não demonstrarem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.